Tribunal: TJBA
Processo: 8052967-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052967-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS VITORIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO.

RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR A NOMEAÇÃO DE PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA OU TRAUMATOLOGIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que em Ação de Cobrança de seguro DPVAT, indeferiu a impugnação apresentada pela parte Agravante e manteve a nomeação de perito médico sem especialidade em ortopedia para avaliação de lesões ortopédicas decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da necessidade de nomeação de perito com especialidade técnica em ortopedia e traumatologia para a realização de perícia médica destinada a apurar a extensão de invalidez permanente decorrente de lesões ortopédicas.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 465 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, visando garantir a qualidade técnica e a fidedignidade da prova produzida, que servirá de subsídio para o convencimento do magistrado.

4.
Em ações de cobrança de seguro DPVAT, nas quais se discute a existência e o grau de invalidez permanente decorrente de lesões ortopédicas, a nomeação de um profissional com especialidade em Ortopedia ou Traumatologia é medida que se impõe para a correta elucidação dos fatos. A complexidade da análise funcional e a necessidade de aplicação de tabelas específicas exigem conhecimento aprofundado que transcende a formação médica geral ou a especialização em medicina legal.

5.
O entendimento consolidado nesta Segunda Câmara Cível é no sentido de que a expertise do perito deve ser compatível com a natureza da lesão a ser avaliada, sob pena de cerceamento de defesa e produção de prova técnica inadequada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a nomeação de perito com especialidade em Ortopedia ou Traumatologia.

Tese de julgamento: "1. Em Ação de Cobrança de seguro DPVAT que visa apurar a extensão de lesões de natureza ortopédica, a nomeação de perito deve recair sobre profissional com especialidade na área da lesão (ortopedia/traumatologia), em estrita observância ao art. 465 do Código de Processo Civil, a fim de garantir a adequada produção da prova técnica."

Dispositivos relevantes citados: Art. 465 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052967-94.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCOS VITORIO DE JESUS SANTOS e como agravada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador,
.